Tribunal: TJDFT
Processo: 0740038-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO DO AUMENTO PELA CONTINUIDADE. APENADO REINCIDENTE. ACRÉSCIMO NO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na esteira do art. 119 do Código Penal e da Súmula no 497/STF, no caso de concurso de delitos ou continuidade delitiva, a prescrição deve ser examinada individualmente em relação às penas impostas a cada um dos crimes.

2. Tratando-se de réu reincidente, circunstância que irradia efeitos em toda execução penal, e, nos moldes do art. 110 do Código Penal, o lapso temporal deve ser aumentado em 1/3 (um terço),

3. Recurso de agravo conhecido e não provido.